Tribunal: TJDFT
Processo: 0748817-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748817-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: REGIANE DIAS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Elisa Beneli contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0709423-53.2023.8.07.0005, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para bloqueio de valores, além de negar a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículos localizados via RENAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 215343127 da origem): “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Tendo em vista que a última diligência restou parcialmente frutífera, defiro a busca de ativos financeiros no Sisbajud, de forma simples. Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora, porque a última diligência restou infrutífera, pois a parte autora deixou de fornecer os meios para o cumprimento da diligência (ID 205954216).” Inconformada, a demandante/credora recorre. A agravante sustenta que “a utilização do SISBAJUD, em sua modalidade teimosinha, objetiva garantir maior eficiência e efetividade na satisfação do crédito exequendo, evitando a emissão repetitiva de novas ordens”. Alega ainda que “não há justificativa para o indeferimento do pedido, uma vez que a decisão agrava os prejuízos da parte credora, comprometendo a efetividade do processo”. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a reiteração automática de bloqueios pelo SISBAJUD e a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Preparo recolhido (ID 66245240). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente a extinção do processo, nem tampouco a ocorrência de prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o exame em conjunto com o e. Colegiado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator